Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-75.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000547-75.2023.8.05.0229

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s): KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALES

Advogado(s): VICTOR MARTINEZ RODRIGUES

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Ação na qual o autor, consorciado contemplado, pleiteia a liberação da carta de crédito ou restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência condenando a ré à liberação do crédito e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é exequível a obrigação de liberação da carta de crédito, considerando o encerramento superveniente do grupo e o cancelamento da cota por inadimplência.

III. Razões de decidir

3. Impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer em razão do encerramento do grupo consorcial e cancelamento da cota.

4. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com restituição integral dos valores pagos, de forma simples, por ter a administradora contribuído para a situação de inadimplemento.

5. Manutenção da condenação por danos morais, por caracterizada a conduta ilícita da administradora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A impossibilidade superveniente de liberação de carta de crédito em grupo consorcial encerrado autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. A restituição deve ser integral quando a administradora concorre para o inadimplemento contratual."

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.